Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-34.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000677-34.2024.8.05.0228 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE PEDRO FILHO Advogado(s): ADRIANO LEMOS DOREA, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O RÉU E OS FATOS CONTROVERTIDOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE QUE DEPENDE DE ANÁLISE DO MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação indenizatória em que o Autor alega ter sido vítima de fraude, após contato com suposta representante de instituição bancária, que resultou na contratação de empréstimo junto ao C6 Bank e na posterior transferência não autorizada de R$ 7.789,70 via PIX, a partir de conta de sua titularidade no Banco Bradesco, para terceiro identificado. O pedido consiste na restituição do valor transferido e indenização por danos morais. O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Inconformado, o Autor interpôs apelação sustentando que a demanda trata de falha na prestação do serviço bancário pelo Banco Bradesco, relacionada à transação financeira não autorizada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante da alegação de que a transferência via PIX, não autorizada, foi realizada a partir de conta bancária de titularidade do autor na referida instituição; e (ii) a extinção do feito sem análise de mérito foi prematura, considerando a existência de elementos suficientes para o prosseguimento da instrução. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida considerou que a controvérsia estaria restrita à validade do contrato de empréstimo firmado com o C6 Bank, razão pela qual excluiu o Banco Bradesco do polo passivo da demanda. 4. No entanto, conforme os fatos narrados na petição inicial, o objeto da ação está centrado na realização de transferência bancária via PIX, supostamente sem autorização do Autor, a partir de conta bancária de sua titularidade mantida no Banco Bradesco. 5. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa da petição inicial, considerada como verdadeira nesta fase processual. Sendo atribuída ao Réu uma conduta relacionada aos fatos controvertidos — no caso, falha na prestação do serviço bancário —, revela-se prematuro afastar sua legitimidade antes da instrução. 6. A relação jurídica entre o Réu e os fatos narrados é evidente, sendo a eventual responsabilidade matéria de mérito, a ser examinada após contraditório e produção de provas. 7. A extinção do processo sem julgamento de mérito, nos moldes em que proferida, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. 8. Não se mostra cabível o julgamento imediato da lide por esta instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, diante da necessidade de instrução probatória para apuração da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcial provido. Tese de julgamento: “1. A análise da legitimidade passiva deve considerar os fatos narrados na petição inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A existência de relação jurídica entre o réu e os fatos controvertidos impede a extinção prematura do feito. 3. A exclusão do réu por ilegitimidade passiva antes da instrução configura julgamento prematuro e cerceamento de defesa”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.013, § 3º; 1.206, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000677-34.2024.8.05.0228, em que figura como Apelante José Pedro Filho e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator